Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-38.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001207-38.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIN (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PINTO BARCELLOS - CPF: 062.646.620-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO URBANÍSTICO - CONSTRUÇÃO DE MURO EM VIA PÚBLICA - ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA - BEM COMUM – LEI N. 1.135/1973 - DEMOLIÇÃO DA OBRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o Recorrente obstruiu via pública, para seu uso exclusivo, em detrimento do interesse público e da ordem urbanística, não carece de reforma a sentença que determina a demolição da referida obra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ricardo Augusto Aschar Buffulin, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001207-38.2019.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, consubstanciados na autorização, ao Município de Cuiabá, a proceder a imediata demolição do muro construído em via pública, bem como na determinação de abstenção, ao Requerido, de adotar, por conta própria ou por meio de terceiro, qualquer medida que impeça ou retarde, ainda que de forma indireta, a abertura de via pública no local.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos que a aludida via pública se trata de terreno privativo, cuja propriedade pertence a ele.

Alega pela impossibilidade de expropriação de imóvel particular sem prévio procedimento administrativo ou judicial de expropriação, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

Postula, então, pelo provimento do recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 179255889).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 182322154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001207-38.2019.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a presente Ação Civil Pública, em desfavor de Ricardo Augusto Aschar Buffulin, em razão da
intervenção promovida pelo Requerido no espaço destinado à circulação de pessoas e trânsito de veículos na região central de Cuiabá.

No caso, o requerido teria promovido o fechamento de parte da rua Monsenhor Trebaure, que vai da rua Comandante Costa até a rua Marechal Deodoro, mediante a construção de muro, inviabilizando a livre circulação no local e afrontando, por conseguinte, o ordenamento jurídico urbano.

Após regular trâmite do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, restando o dispositivo assim grafado:

(...) Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a medida liminar concedida, autorizar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), por seus próprios meios, a proceder “a imediata demolição do muro construído em via pública” e determino, ainda, que “o requerido se abstenha de adotar, por conta própria ou por meio de terceiro, qualquer medida que impeça ou retarde, ainda que, de forma indireta, a abertura de via pública no local”.

2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC.

(...)

Da sentença, o Requerido interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise.

Inicialmente, importa consignar que o art. 30, inciso VII da Constituição Federal prevê que é competência do Poder Público Municipal promover, “no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

Por sua vez, o art. 182 do mesmo Diploma dispõe que a política de desenvolvimento urbano é executada pelo ente municipal, observadas as diretrizes gerais fixadas em lei.

As referidas normas encerram verdadeiro poder-dever da municipalidade de regularizar os loteamentos urbanos, tendo, ainda, obrigações quanto ao exercício da posse e os cuidados relativos aos espaços públicos, o que, por conseguinte, legitima a possibilidade de ser demandada judicialmente quando constatadas irregularidades em seu ordenamento territorial.

Assim, é imperioso que a municipalidade exerça o seu poder de polícia, para evitar a manutenção de obras irregulares, o que, aparentemente, é o caso em comento.

Na lição de HELY LOPES MEIRELLES (in: Direito de construir, ed. RT, 5ª ed, p. 164):

“O controle da construção pelo Município tem o duplo objetivo de garantir a estrutura e a forma da edificação, e de harmonizá-la ao agregado urbano, para maior funcionalidade, segurança, salubridade, conforto e estética da cidade. Daí as exigências estruturais da obra e/ou de sua localização e função, diante do zoneamento e das normas de ocupação do solo urbano ou urbanizável, consignadas na regulamentação edilícia”.

Nos casos de construção irregular, portanto, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, em respeito aos princípios de direito público que asseguram a existência do bom convívio social, admitindo-se que obra seja embargada e demolida pelo poder público, quando se tratar de verdadeiro ilícito administrativo.

No caso vertente, da análise do conjunto probatório, constante do caderno processual, verifico que o parecer emitido pelo Coordenador de Intervenção Urbanística e Infraestrutura – IPDU –, da Secretaria Municipal de Planejamento da Capital, afirma que a malha viária consolidada já contemplava a Rua Monsenhor Trebaure, entre as Ruas Comandante Costa e Marechal Deodoro. Veja-se, pág. 05 (id. 1424388):

Como pode-se verificar nas plantas, a malha viária consolidada já contemplava a citada Rua Monsenhor Trebaure, entre as vias Rua Comandante Costa e Rua Marechal Deodoro.

Nota-se que há obstrução identificada in loco em princípio está implantada em via pública, conforme demonstram as figuras 3 e 4 a seguir: (...).

Nessa esteira, não há dúvidas de que não houve autorização da Administração Pública Municipal para construção desse muro sobre área pública, demonstrando que foi edificado de forma irregular, bem como que a aludida via pública foi contemplada no planejamento urbano desta capital por meio da edição da Lei n. 1.135, de 22.8.1973, conforme bem apontado pelo juízo singelo.

Não se olvida, outrossim, que, de acordo com o
Laudo Pericial constante nos autos originários, concluiu-se que uma parcela de 1.345,56m2 da rua Monsenhor Trebaure está sobreposta ao imóvel da parte requerida, ora Apelante.

Ocorre que, o Decreto Municipal n. 3.306, de 12.12.1993, declarou de utilidade pública para fins de desapropriação/ amigável ou judicial (art. 1º), parte da área de terra e/ou benfeitorias –
imóvel em frente ao da parte ora requerida
– localizadas na rua Monsenhor Trebaure, tornando-se, dessa forma, via pública de utilização da comunidade local, devendo ser de uso comum a todos.

Inclusive, o parecer ministerial, ofertado perante o juízo singelo, bem pontua que “c
onsiderando que a Rua Monsenhor Trebaure passou a integrar a malha viária consolidada do município de Cuiabá desde a edição da Lei nº 1.135, de 22 de agosto de 1973, há que se reconhecer que toda a sua extensão - incluindo o trecho sobreposto ao imóvel objeto dos autos - já foi alçada ao status de bem de uso comum do povo”.

Logo, não há desconsiderar que a construção do muro, impedindo ou dificultando, de qualquer forma, o livre acesso dos cidadãos à via pública existente na Rua Monsenhor Trebaure, que vai da Rua Comandante Costa até a Rua Marechal Deodoro, configura violação ao direito de livre locomoção da coletividade, que não pode ser limitado pela ingerência de particulares. Deve prevalecer o interesse público.

Soma-se a isto o fato de que a supramencionada Lei n. 1.135, de 22 de agosto de 1973, é
anterior à aquisição do imóvel pelo genitor do Apelante (11/08/1975).

Deve se atentar, portanto, que o interesse particular não pode sobrepor aos interesses dos munícipes, donde o administrador deve propiciar melhor bem-estar para os viventes desse território.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO EM VIA PÚBLICA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE – DEMOLIÇÃO – AREA DE USO COMUM DO POVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em direito adquirido ou aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que se alega a consolidação de área urbana, em especial quanto a construções irregulares em área destinada a uso comum do povo.

Recurso desprovido.

(N.U 0000094-35.2008.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – OBSTRUÇÃO E APROPRIAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA USO EXCLUSIVO – VERIFICAÇÃO – DESOBSTRUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em falta de documento essencial à propositura da ação, quando a prova documental já produzida nos autos ampara a ocorrência da causa de pedir e é suficiente para a solução da lide.

Diante do objeto da lide, o proprietário dos lotes supostamente situados dentro de área pública e que será atingido em caso de procedência dos pedidos é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Resta adequada a propositura de Ação Civil Pública para reparar suposta lesão ao interesse público pela obstrução indevida de via pública, bem de uso comum do povo.

Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que os Recorrentes obstruíram e se apropriaram da via pública, para seu uso exclusivo, em detrimento do interesse público e da ordem urbanística, não carece de reforma a sentença que determina sua desocupação, com a correspondente retificação do registro imobiliário.

(N.U 0007564-36.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Forte nestas razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023